Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004723-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Jamil José Nasser (AGRAVADO), Beno Sônego (AGRAVADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (AGRAVADO), JAMIL JOSE NASSER - CPF: 008.793.471-04 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não demonstrados, não há que se falar na antecipação da tutela recursal.

2 - Não obstante a inversão do ônus probatório possa ser determinada nos autos de ação civil pública, especialmente em causas ambientais, esta providência não é automática, pois depende da análise do caso concreto, com base na verossimilhança das razões invocadas, mediante a demonstração da probabilidade do direito invocado e, ainda, a impossibilidade da produção de provas. Se o juiz fundamentou a distribuição, não merece reforma sua decisão.

3 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela admissão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que justificada pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública no 1008162-86.2020.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
Beno Sonego e Jamil José Nasser
, indeferiu o pedido liminar que almejava a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Melgueira, situada na unidade de conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

A medida liminar indeferida também objetivava a proibição de plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, nas áreas que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, a interrupção do plantio, no prazo de até 02 (dois) anos, nas áreas em que já há lavoura de transgenia, além da apresentação da licença de operação válida, no prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id no 2085881), o Ministério Público Estadual argumenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam o descumprimento da legislação ambiental pelos agravados, o que justifica a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com o fito de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda Melgueira que, por sua vez, está inserida na Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

Assim, pleiteou a concessão do efeito ativo à decisão, para que fosse determinada a inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas pleiteadas em caráter antecipatório, o que foi deferido apenas parcialmente, pelo douto Relator que me antecedia neste feito (Id n. 2158466). No mérito, pede seja dado provimento ao recurso.

As contrarrazões vieram no Id n. 2348970, onde os agravados pugnaram pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo e, por via de consequência, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo Singular, a fim de que sejam deferidas as medidas pleiteadas pelo Ministério Público Estadual (Id n. 47572457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública contra os agravados, argumentando, em síntese, que os fiscais da SEMA averiguaram diversas irregularidades na propriedade dos agravados, dentre elas, ausência de cadastro de uso insignificante para o poço tipo cacimba e utilização indiscriminada de agrotóxicos; que a atividade desempenhada foi definida como não sustentável, em razão do imóvel ser encontrado sediado na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai.

Diante dessas constatações, sustenta que foi instaurado inquérito Civil para averiguar a regularidade da utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na APA Nascentes do Rio Paraguai, tendo sido elaborada uma minuta padrão de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta para ajustar a atividade econômica desenvolvida na referida fazenda para proteção da unidade de conservação, todavia, sem êxito, o que teria ensejado a propositura da ação.

Após prorrogar a decisão liminar, para após manifestação, o Juiz Singular decidiu que:

No caso dos autos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
, ao responder, através do Ofício 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 1155006),
afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai
.

Realmente,
o Decreto no. 568 de maio de 2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto no. 1651/2013, nos seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos
.

Com relação a plantação de organismos geneticamente modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, afirmando que não existe na lei nada que o proíba
, aqui valendo ressaltar, inclusive, que a Lei

no 9985, em seu art. 27o, § 4o, afirma que o plano de manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo.

Afirmou, ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um agente regional para a Unidade
.

Tal fiscalização, por certo, vem sendo realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela.

Ademais,
a área, como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT
.

Desta forma, temos que
a situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide
,
pois é público e notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada.

Com relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada
.

In casu,
a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos
.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal
, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.
(destaquei)

Pois bem.

De início, imperioso ressaltar que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental.

No caso, o que se verifica da decisão agravada é que o magistrado se pautou na ausência das hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar, ressaltando a ausência de ilegalidade que justifique as proibições almejadas pelo Ministério Público, e que a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o resultado útil do processo, uma vez que o órgão ministerial não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não trouxe individualizada a conduta danosa dos requeridos, ora agravados.

Por isto, o magistrado destacou que o caso demanda a instrução do feito, com a produção de provas que lhe dê segurança para o julgamento da lide.

De fato, é o que sugere a situação fática.

Ora, admitir precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região, uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT, enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins).

Outrossim, apesar do Ministério Público ter trazido aos autos uma complementação probante (Id 56595966), os mesmos documentos foram juntados em Primeira Instância e ainda não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, de forma que, além de o agravo de instrumento se limitar à devolutividade dos termos da decisão recorrida, a análise em Segundo Grau, neste momento, indubitavelmente, repercute supressão de Instância – o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No que tange à inversão do ônus da prova, impende ressaltar que o fato de se tratar de matéria ambiental não importa na inversão automática do ônus da prova, sob pena de vulgarização do instituto e potencial atribuição de prova negativa aos administrados, os quais devem provar não estar diante de irregularidade alguma, com potencial congestionamento do Judiciário e temeridade no ajuizamento de demandas. No mesmo sentido, convém citar os seguintes precedentes: AC 70058450297, AG 70046856704, AC 70039236427, todos deste Tribunal de Justiça.

No caso, embora a inversão tenha sido concedida liminarmente, da análise detida da decisão recorrida, que vem amparada no conjunto probante dos autos, tenho que não é o caso de deferimento. Isto porque, pelo que se depreende dos autos, a atividade exercida pelos agravados se mostra, por ora, desprovida de ilegalidade. Logo, pode o Ministério Público fazer prova de que os danos alegados existem, pois o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.

Ademais, considerando a situação da área rural em questão perante o órgão ambiental, não considero estar-se diante de situação excepcional em termos de hipossuficiência do ente ministerial, nem indícios de impossibilidade de fazer a prova do dano, a justificar a inversão probatória como pretendida pelo agravante.

Por fim, estando o Ministério Público com o inquérito instaurado, nada impede o ajuizamento e instrução da ação civil pública como será realizado.

A jurisprudência vai no mesmo sentido, senão, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – RANCHO PARA LAZER EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – INSTALAÇÕES DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO ART. 61-A E 67 DO CÓDIGO FLORESTAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - CABÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.

I - Não obstante a inversão do ônus probatório possa ser determinada nos autos de ação civil pública, especialmente em causas ambientais, esta providência não é automática, pois depende da análise do caso concreto, com base na verossimilhança das razões invocadas, mediante a demonstração da probabilidade do direito invocado e, ainda, a impossibilidade da produção de provas
. II - Comprovado que a ocupação e edificações existentes na área de preservação permanente causou baixo impacto ambiental, com atividade consolidada anterior à 2008 e, ainda, vegetação nativa da margem do Rio Aquidauana devidamente preservada, mitigando qualquer efeito nocivo causado pela presença humana naquela região, devem ser rejeitados os pedidos de demolição e indenização dos danos. III – Conquanto o reconhecimento da consolidação do dano ambiental da pequena área rural descaracterize as obrigações de recomposição e indenização, deve-se reconhecer a impossibilidade de ampliação do dano ambiental, com consequente possibilidade de condenação e fixação de astreintes que visam coibir a utilização indevida do imóvel.
(TJ-MS - AC: 09000743020188120053 MS 0900074-30.2018.8.12.0053, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INAPLICABILIDADE, PARA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO OBJETO DO RECURSO. CONTROVERSA ABRANGÊNCIA DA APP. MATÉRIA FÁTICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A controvérsia reside não em um aparente conflito entre tutela adequada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à moradia, mas, antes disso, em se perquirir, e se comprovar, em primeiro plano, se a dita área sobre a qual foi construída a edificação é ou não uma APP. Dessa forma, ante a considerável nebulosidade quanto ao fato de se considerar o espaço uma APP, nos termos do que prevê o art. 4o, I, ?a?, do Código Florestal, inviável o deferimento da inversão probatória pretendida, devendo ser seguida a regra geral prevista pelo art. 373, I, do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70082080912 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Sanadas as omissões apontadas pelo STJ quando do julgamento do REsp 848.458/RS. No entanto, mantido o afastamento da inversão do ônus probatório, uma vez que não podem ser aplicadas ao caso dos autos as regras processuais de proteção à parte vulnerável. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(Embargos de Declaração, No 70064869753, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 07-06-2017)

Com essas razões, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021